Tribunal: STF
Processo: RE 508277
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
   FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Correta a decisão agravada ao julgar prejudicado o recurso em
   causa, porque a cláusula que estipulou a capitalização mensal dos
   juros se mantém pelo afastamento da vedação legal pelo Superior
   Tribunal de Justiça, que não pode ser examinada em recurso
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.